Tribunal: TJDFT
Processo: 0712746-26.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CHEGADA AO DESTINO COM 12HORAS DE ATRASO. PRETENSÃO QUE SE LIMITA À MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID 24181263), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. Trata-se recurso interposto pelo autor contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para “condenar o réu GOL LINHAS AEREAS S.A. ao pagamento: a) da quantia de R$ 3.393,20 (três mil e trezentos e noventa e três reais e vinte centavos), em favor do requerente Isaias de Oliveira Xavier (processo no 0713251-17.2020.8.07.0020) [...] e b) da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada requerente, totalizando R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de indenização por danos morais”
3. Sustenta o recorrente, em síntese, inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no tocante ao valor da indenização por dano moral. Pugna pela majoração do quantum indenizatório para o importe de R$ 20.000,00.
4. A pretensão recursal se restringe ao pleito de majoração do montante indenizatório arbitrado em sentença a título de reparação por danos morais.
5. Não lhe assiste razão.
6. Muito embora da falha na prestação de serviços advieram situações que lhe ocasionaram constrangimentos, transtornos e desconforto, pois o autor somente chegou ao destino final, por via terrestre, com 12h de atraso, não há suficiente demonstração, nos autos, de circunstâncias que justifiquem a elevação do valor estipulado na sentença.
7. Na seara da fixação do valor condenatório, deve-se observar as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso concreto. Outrossim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa da parte demandante.
8. Desse modo, em atenção aos parâmetros acima explicitados, mostra-se razoável e proporcional a condenação da parte recorrida no pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais, tal qual fixado pelo juízo a quo.
9. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou o seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação, observado o disposto no art. 98, § 3o, do CPC
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra prevista no art. 46 da Lei n.o 9.099/95